Tribunal: TJSP
Processo: 0068331-54.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. Configuração do delito, porquanto já pacificado o entendimento de que é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor por meio do uso de fita adesiva. Materialidade e autoria do delito demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória. Réu silente em juízo, mas que

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. Configuração do delito, porquanto já pacificado o entendimento de que é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor por meio do uso de fita adesiva. Materialidade e autoria do delito demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória. Réu silente em juízo, mas que confessou, na delegacia ter alterado a placa com o uso de fita adesiva, confissão esta corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelo laudo pericial, que constatou a adulteração por meio de fita adesiva. Condenação de rigor.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal e tornada definitiva, ante a inexistência de agravantes e de causas de aumento ou diminuição da pena. Substituição da corporal por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa, com regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000339296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0068331-54.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. Vencido o
Revisor, Des. Poças Leitão, que dava provimento ao recurso e declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
006466
APELAÇÃO:
0068331-54.2018.8.26.0050
APELANTE:
MATHEUS SANTOS DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 20a VARA CRIMINAL
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA.
Configuração do delito, porquanto já pacificado o entendimento de
que é típica a conduta de alterar placa de veículo automotor por
meio do uso de fita adesiva. Materialidade e autoria do delito
demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em
fragilidade probatória. Réu silente em juízo, mas que confessou, na
delegacia ter alterado a placa com o uso de fita adesiva, confissão
esta corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelo
laudo pericial, que constatou a adulteração por meio de fita
adesiva. Condenação de rigor.
PENA, REGIME e SUBSTITUIÇÃO. Base fixada no mínimo legal e
tornada definitiva, ante a inexistência de agravantes e de causas de
aumento ou diminuição da pena. Substituição da corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e outros 10 dias-multa, com regime aberto em caso de
descumprimento. Manutenção.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 103/107, cujo relatório
se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar MATHEUS SANTOS DA
SILVA às penas de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime
aberto, como incurso no artigo 311 do Código Penal, substituída a corporal por
uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e
pagamento de mais 10 (dez) dias-multa, concedido o direito de apelar em
liberdade.
Inconformado, apela o acusado, buscando
sua absolvição por fragilidade probatória ou por ser atípica a conduta de adulterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
placas de veículo automotor por meio do uso de fita adesiva (fls. 147/154).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 159/162), contando os autos ainda com respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 171/173), pelo provimento.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, Matheus foi
condenado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor porque,
segundo a denúncia, em 2.5.2018, por volta das 16h09min, na Avenida Ragueb
Choffi, no 4026, Iguatemi, em São Paulo/SP, adulterou a placa identificadora da
motocicleta Honda/CG 125I Fan, 2016/2016, mediante o uso de fita isolante.
Demonstrada a materialidade à vista da
portaria de instauração do inquérito policial (fls. 2), boletim de ocorrência (fls.
3/6), auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial do veículo (fls. 12/15),
bem como pela prova oral coligida.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada, ao que exsurge do quadro probatório.
O apelante, embora silente em juízo (fl.
108), confessou na delegacia a prática do delito, afirmando ter colado a fita
isolante na placa por estar sendo perseguido por três indivíduos em outras duas
motocicletas de características não anotadas, os quais acreditava que desejavam
roubar-lhe (fl. 8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corroborando a confissão extrajudicial do
apelante, os milicianos oficiantes Alecsandro Guerino Santo e Diego Soares Pereira,
responsáveis pela abordagem, relataram, de forma coesa, segura e imparcial, o
primeiro em ambas as fases da persecução penal e o segundo apenas na delegacia,
que, em bloqueio policial de rotina, abordaram a motocicleta conduzida pelo réu,
constatando a existência de adulteração de sinal do veículo. Em juízo, Alecsandro,
que afirmou recordar-se muito pouco dos fatos, apenas confirmou ter abordado o
réu em bloqueio policial de rotina e que, verificando a motocicleta, encontraram a
adulteração, mas não se recordou em que consistia. Por sua vez, Diego, quando
ouvido na delegacia, complementou que a adulteração consistia na colocação de
uma espécie de fita isolante entre o segundo e terceiro números da placa, de modo
a transformar o numeral “69” em “88”, e que, indagado, o réu confirmou ter sido o
responsável pela adulteração da placa, alegando estar sendo perseguido por um
indivíduo não identificado, depoimento ratificado por seu colega de farda na fase
policial (fls. 7, 9 e gravação no SAJ).
E, ao contrário do alegado, não há que se
falar em atipicidade formal da conduta, porquanto o agente que se propõe a
adulterar placas de veículo automotor por meio da colocação de fita adesiva
pratica o crime previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, consoante pacífica
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FITA ADESIVA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.
PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. (...). 2. Este
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido
de que é típica a conduta de alterar placa de veículo
automotor, mediante a colocação de fita adesiva, conforme
ocorreu na espécie dos autos. Isto porque a objetividade
jurídica tutelada pelo art. 311 do CP é a fé pública ou, mais
precisamente, a proteção da autenticidade dos sinais
identificadores de automóveis. Precedentes.” (STJ, Quinta
Turma, HC 407.207/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
12/9/2017, DJe de 21/9/2017).
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que a norma contida no art.
311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos
sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois,
típica, a simples conduta de alterar, com fita adesiva, a placa
do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade
específica de fraudar a fé pública.” (STJ, Quinta Turma, AgRg
no REsp 1.327.888/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em
03/03/2015, DJe de 11/03/2015)
No mesmo sentido é o entendimento
adotado por esta Egrégia 15a Câmara de Direito Criminal:
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VEÍCULO AUTOMOTOR - Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas - Confissão do réu corroborada
pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em
harmonia com o conjunto probatório - Adulteração de
placa. Inserção de fita adesiva em caractere. Tipicidade.
Precedentes - Condenação mantida.” (TJSP, Apelação
Criminal no 0001713-58.2016.8.26.0128, Rel. Des. Gilberto
Ferreira da Cruz, j. em 4.10.2018)
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR - FITA ISOLANTE APOSTA NA
PLACA - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE
PROVADAS
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
0009482-34.2016.8.26.0576, Rel. Des. Willian Campos, j.
em 22.3.2018)
De rigor, portanto, a manutenção da
condenação, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória ou atipicidade
da conduta.
Passo à análise da reprimenda imposta.
A pena-base, fixada no mínimo legal e dada
como definitiva, ausentes agravantes e causas de aumento ou diminuição, não
merece reparos. Observo que a menoridade relativa do apelante não tem o condão
de reduzir a pena aquém do piso legal (Súmula no 231 do C. STJ).
Nada a alterar também na fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisional aberto, bem como quanto à substituição relatada, benesse que fica
mantida, não apenas por sua adequação e cabimento, à vista da primariedade e
bons antecedentes do agente, além da proporcionalidade da pena restritiva de
direitos cominada e sua suficiência à prevenção e repressão da conduta, mas
também em face da resignação ministerial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 41.554 (Revisor)
Relatora: Desa. Gilda Alves Barbosa Diodatti voto no 6.466
APELAÇÃO: 0068331-54.2018.8.26.0050 - São Paulo
APELANTE:
MATHEUS SANTOS DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto.
Com a devida vênia, divergi do entendimento da douta
maioria, pois, pelo meu voto, dava provimento ao apelo, para
absolver o apelante da imputação de suposta violação do artigo 311
do Código Penal, em razão de tratar-se de fato atípico. No máximo
teria ocorrido uma infração administrativa.
É que a placa do veículo não é seu sinal identificador.
Identifica, isto sim, a licença para circular.
Número de placas, repita-se, é prova da licença para o
veículo transitar, circular, e não seu sinal identificador.
O veículo sai da fábrica, por óbvio, sem número do
licenciamento. Sem placa. Mas, no entanto, já tem estampado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu sinal identificador, que é, em geral, o número do “chassis”.
A placa não representa, portanto, o sinal identificador do
veículo. Se este, por alguma razão, for abandonado em algum
lugar, mas sem placas, não há, por óbvio, como identificá-lo pelas
placas, então inexistentes, a significar que estas não representam
sinal identificador de veículo.
Daí porque o artigo 114 e seus parágrafos, do Código de
Trânsito Brasileiro, dispõem:
“O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco,
reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o
CONTRAN.
§ 1o. A gravação será realizada pelo fabricante ou
montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e
suas as características, além do ano de fabricação, que
não poderá ser alterado.
§ 2o. As regravações, quando necessárias, dependerão de
prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e
somente serão processadas por estabelecimento por ela
credenciado, mediante comprovação de propriedade do
veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive
o ano de fabricação.
§ 3o. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se
faça, modificações da identificação do veículo”. (grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, segundo o “Dicionário Aurélio”:
- “adulterar” significa falsificar, contrafazer;
corromper, viciar, deturpar, deformar.
- “remarcar”, por sua vez, tem como significado “marcar de
novo”, “tornar a marcar”, “dar novo preço a”.
Assim, o comportamento do apelante (colocação de fita
adesiva nas placas), não ultrapassou a esfera administrativa e é
nesta, portanto, que deve ser tratado e eventualmente reprimido o
ato praticado.
A propósito do tema já se posicionou a jurisprudência:
“A
substituição
de
placas
particulares
de
veículo
automotor por placas reservadas obtidas junto ao Detran
não se mostra apta a satisfazer o tipo do artigo 311 do CP.
Não há qualquer dúvida de que o órgão de controle

Detran sabia e poderia saber sempre que se cuidava de
placas reservadas fornecidas à Polícia Federal. Ordem
concedida para que seja trancada a ação penal contra o
paciente, por não estarem configurados, nem em longínqua
apreciação, os elementos do tipo em tese.” (STF, 2a T., HC.
82.973-2/SP, rel. p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, j.
11.10.2005, mv DJU 27.10.2006).
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal - Pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição - Admissibilidade - Adulteração das letras das
placas do veículo por meio de fita adesiva - Prática
transitória sem alterar permanentemente a identificação do
automóvel - Conduta que não traz a intensidade criminosa
que lhe empresta o tipo penal - Falso, ademais,
absolutamente grosseiro e inócuo - Artigo 386, III, do
Código de Processo Penal - Recurso provido.” (TJSP Ap.
no 295.579-3 2a Câmara Criminal Rel. Canguçu de Almeida
j. 26.05.2003).
“A colocação de fita adesiva de cor preta no último
algarismo de placa de veículo visando à adulteração de
sinal identificador do conduzido com o único intuito de
burlar o rodízio de circulação de automóveis instituído pelo
Poder Público não caracteriza o crime previsto no art. 311
do CP, autorizando, assim, o trancamento da ação penal
por falta de justa causa, pois trata-se de fato atípico, uma
vez que não afronta a fé pública, especialmente em relação
à propriedade e ao licenciamento ou registro de veículos
automotores.” (TJSP
HC 267.990-3/6-00
4a Câm.
j.
24.11.1998 rel. Des. Hélio de Freitas RT 761/602).
“ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR - Artigo 311 do Código Penal - Adulteração
de placas de veículo mediante aplicação de fita adesiva -
Fato punível somente na esfera administrativa - Atipicidade
- Expediente utilizado com o intuito de fugir a multas de
trânsito - Falso inócuo - Ação penal - Trancamento - Ordem
concedida.” (TJSP
HC no 422.684-3/9-00
5a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Criminal Rel. Damião Cogan j. 12.06.03).
Nítida, portanto, a atipicidade dos fatos.
Daí a razão pela qual, com a devida vênia e sempre
respeitando o entendimento da douta maioria, dela divergi e, pelo
meu voto, dava provimento ao apelo para absolver Matheus Santos
da Silva da imputação de suposta violação do artigo 311 do Código
Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Revisor, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA
AMARAL DIODATTI
10913E90
8
12
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
11D84674
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0068331-54.2018.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.